Tribunal: TJSP
Processo: 2369916-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Homologação de acordo extrajudicial - Desnecessidade da assinatura do instrumento por advogado dos devedores - Requisito não exigido pela lei civil para validade ou eficácia desse negócio jurídico - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Inexistência de cognição judicial pendente sobre temas de natureza civil ou processual prejudiciais à composição - Direitos de natureza puramente

Ementa:
Homologação de acordo extrajudicial - Desnecessidade da assinatura do instrumento por advogado dos devedores - Requisito não exigido pela lei civil para validade ou eficácia desse negócio jurídico - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Inexistência de cognição judicial pendente sobre temas de natureza civil ou processual prejudiciais à composição - Direitos de natureza puramente patrimonial - Partes capazes e assinaturas com firmas reconhecidas - Decisão reformada para homologar a transação.